Tribunal: TJDFT
Processo: 0749594-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO CONFIGURA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). 1.1. A embargantes alega omissão quanto à análise do pedido de penhora do percentual do salário da agravada/embargada. 1.2. De fato, a embargante requereu em sede de agravo a “decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Agravada” ou “subsidiariamente, ( ) a penhora salarial de 5% (cinco por cento)”; tal pedido não foi analisado no acórdão.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2.1. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda bruta mensal de R$ 20.237,38 (vinte mil, duzentos e trinta e sete reais, trinta e oito centavos). 2.2. A renda mensal da parte agravada permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual que não lhe comprometa a subsistência.
3. Embargos de declaração conhecidos e conhecidos e providos com efeito modificativo para sanar omissão.